Tribunal: TJMT
Processo: 1002816-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002816-23.2021.8.11.0000
PACIENTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de José Pereira dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de furto qualificado tentado.
Sustenta, em síntese, que na audiência de custódia o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva de ofício, mesmo diante da manifestação do Ministério Público para que fosse concedida liberdade provisória, o que consistiria em ilegalidade.
É o essencial.
Com o advento do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), surgiu-se respeitável divergência quanto à possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício pelo magistrado.
Em um primeiro momento, apesar de simpático à tese da impossibilidade, por visualizar nela a manifestação do sistema processual acusatório, mantive-me fiel à posição tradicionalmente predominante no Superior Tribunal de Justiça e neste TJMT (HC n. 1012142-41.2020.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020; HC n. 1012062-77.2020.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020; HC n. 1008823-65.2020.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020; HC n. 1010446-67.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020), no sentido de que não existiria ilegalidade nesta hipótese.
Com a evolução das discussões, o próprio Superior Tribunal de Justiça passou a divergir internamente, ao passo que a Sexta Turma entendia pela possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva (HC 614.155/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020), a Quinta Turma adotou posição diametralmente oposta (RHC 140.559/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021).
Entretanto, para pacificar a jurisprudência, foi afetado à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça o julgamento do RHC n. 131.263/GO e, em sessão realizada no dia 24/2/2021, prevaleceu, por maioria, a compreensão de que é ilegal a conversão, ex offício, da prisão em flagrante em prisão preventiva.
Sendo assim, diante da pacificação do tema pela Terceira Seção do STJ, em sentido, inclusive, que se coaduna com recentes precedentes do STF (HC n. 186.421/SC e HC n. 188.888/MG), adequo a minha compreensão ao tema, para aderir à tese de que consiste em ilegalidade a conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva.
No caso dos autos, o paciente preso em flagrante por furto qualificado tentado, foi submetido à audiência de custódia e, conforme termo da assentada, “o Ministério Público, em resumo, manifestou-se oralmente solicitando a concessão da liberdade provisória do custodiado”, enquanto o magistrado singular optou por convertê-lo em prisão preventiva (ID 76899995).
Portanto, à vista da compreensão acima externa, é absolutamente ilegal a medida constritiva imposta ao paciente, pois decorreu de providência adotada de ofício pelo magistrado, em contraponto ao sistema processual acusatório e a atual redação do artigo 311 do Código de Processo Penal.
Por estas razões, defiro o pedido de liminar, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente José Pereira dos Santos, sem prejuízo de nova decretação ou imposição de cautelares menos onerosas, caso assim requeira o Ministério Público.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, ouça a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator